Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716831-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Julia Zumarli de Lira Soares Impetrado: Secretario de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de concessão de medida liminar, impetrado por Julia Zumarli de Lira Soares contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A autoridade impetrada prestou as informações requisitadas, tendo noticiado a transferência da impetrante para a Unidade de Oncologia do Hospital Regional de Taguatinga (Id. 11563724). A segurança impetrada foi concedida (Id. 15570759). Por meio do requerimento referido no Id. 15579248 foi noticiado o falecimento da impetrante, tendo sido manifestada a desistência da impetração do mandamus. É a breve exposição. Decido. Em verdade, a tutela jurisdicional no presente caso já foi prestada, inexistindo razão para a pretendida homologação da desistência da segurança, mesmo que pragmaticamente já não se mostre mais útil em virtude do óbito da parte. Feitas essas considerações, indefiro a pretendida desistência do pedido, à vista a absoluta inutilidade da medida e determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator